Tribunal: TJPA
Processo: 0804312-15.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804312-15.2021.8.14.0024

APELANTE: FERREIRA COMERCIO LTDA, RAIMUNDO NONATO BARBOSA RODRIGUES

APELADO: RAIMUNDO NONATO BARBOSA RODRIGUES, FERREIRA COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804312-15.2021.8.14.0024.

COMARCA: ITAITUBA/PA.

AGRAVANTE: FERREIRA COMERCIO EIRELI – ME.

REPRESENTANTE: WALDNA DE QUADROS FERREIRA.

ADVOGADO: EDSON JESUS DA SILVA – OAB/PA 25.642.

JHONN CARLOS SANTANA DE SOUZA - OAB/PA 32.507.

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO BARBOSA RODRIGUES.

ADVOGADO: CRISTINA FERNANDES DA SILVA – OAB/PA 18.488.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE COM FOGOS DE ARTIFÍCIO EM EVENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ORGANIZADOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO NO DEVER DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. DANOS MORAIS MANTIDOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de apelações e julgou parcialmente procedente recurso da empresa organizadora do evento (FERREIRA COMERCIO EIRELI – ME), afastando a condenação por danos materiais, mas mantendo a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A sentença de primeiro grau havia condenado a requerida ao pagamento de danos morais (R$ 10.000,00) e danos materiais (R$ 359,38), julgando improcedente o pedido de danos estéticos. O agravante sustenta ausência de elementos probatórios que demonstrem descumprimento de normas de segurança ou negligência, pugnando pelo afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve responsabilidade civil da empresa organizadora do evento pela omissão no dever de prevenção e proteção dos espectadores em acidentes previsíveis envolvendo fogos de artifício; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedando o enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. Os danos materiais foram corretamente afastados pela decisão monocrática, ante a comprovação documental de que a empresa recorrente efetuou o pagamento extrajudicial de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) para custear os tratamentos decorrentes do acidente, conforme recibo assinado pela esposa do autor.

4. A condenação por danos morais deve ser mantida, pois fogos de artifício, apesar de sua beleza, são extremamente perigosos, sendo comuns graves acidentes, de modo que é possível e até previsível que algum deles falhe e venha a atingir espectadores, conforme regras de experiência cotidiana.

5. Restou caracterizada omissão específica da empresa organizadora quanto ao dever de prevenção e proteção dos espectadores em relação aos acidentes previsíveis decorrentes do uso de fogos de artifício.

6. Ficaram demonstrados o nexo de causalidade e os danos suportados pela vítima, confirmando o dever de indenizar.

7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) foi fixado dentro dos limites da razoabilidade, não representando quantia excessiva que possibilite enriquecimento ilícito da vítima, mas assumindo condição que pune e desincentiva o infrator.

8. Os fundamentos apresentados no agravo interno não são suficientes para alterar a decisão monocrática, que analisou adequadamente a matéria.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A empresa organizadora de evento que utiliza fogos de artifício responde civilmente pelos danos causados aos espectadores quando há omissão no dever de prevenção e proteção contra acidentes previsíveis. 2. A comprovação de pagamento extrajudicial de despesas médicas afasta a condenação por danos materiais. 3. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais decorrentes de acidente com fogos de artifício atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.016.300/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 1/12/2022; STJ, Súmula 7; STF, Súmulas 283 e 284.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804312-15.2021.8.14.0024.

COMARCA: ITAITUBA/PA.

AGRAVANTE:
FERREIRA COMERCIO EIRELI – ME.

REPRESENTANTE:
WALDNA DE QUADROS FERREIRA.

ADVOGADO:
EDSON JESUS DA SILVA – OAB/PA 25.642.

JHONN CARLOS SANTANA DE SOUZA - OAB/PA 32.507.

AGRAVADO:
RAIMUNDO NONATO BARBOSA RODRIGUES.

ADVOGADO:
CRISTINA FERNANDES DA SILVA – OAB/PA 18.488
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
FERREIRA COMERCIO EIRELI – ME,
contra a decisão monocrática deste relator
Id. 26060023 pag. 1/5,

que

conheço e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível do FERREIRA COMERCIO EIRELI – ME, no sentido de reformar em parte a sentença de 1º grau, afastando a condenação de danos materiais, e conheço e nego provimento ao recurso de apelação cível de RAIMUNDO NONATO BARBOSA RODRIGUES, mantendo o valor da condenação de danos morais em r$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, requer que seja afastado a condenação por danos morais, caso não seja esse o entendimento, que seja reduzido o valor fixado a título de indenização, para patamar proporcional à extensão do suposto dano, observados os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 27522411.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 08 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE COM FOGOS DE ARTIFÍCIO EM EVENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ORGANIZADOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO NO DEVER DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. DANOS MORAIS MANTIDOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de apelações e julgou parcialmente procedente recurso da empresa organizadora do evento (FERREIRA COMERCIO EIRELI – ME), afastando a condenação por danos materiais, mas mantendo a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A sentença de primeiro grau havia condenado a requerida ao pagamento de danos morais (R$ 10.000,00) e danos materiais (R$ 359,38), julgando improcedente o pedido de danos estéticos. O agravante sustenta ausência de elementos probatórios que demonstrem descumprimento de normas de segurança ou negligência, pugnando pelo afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve responsabilidade civil da empresa organizadora do evento pela omissão no dever de prevenção e proteção dos espectadores em acidentes previsíveis envolvendo fogos de artifício; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedando o enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. Os danos materiais foram corretamente afastados pela decisão monocrática, ante a comprovação documental de que a empresa recorrente efetuou o pagamento extrajudicial de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) para custear os tratamentos decorrentes do acidente, conforme recibo assinado pela esposa do autor.

4. A condenação por danos morais deve ser mantida, pois fogos de artifício, apesar de sua beleza, são extremamente perigosos, sendo comuns graves acidentes, de modo que é possível e até previsível que algum deles falhe e venha a atingir espectadores, conforme regras de experiência cotidiana.

5. Restou caracterizada omissão específica da empresa organizadora quanto ao dever de prevenção e proteção dos espectadores em relação aos acidentes previsíveis decorrentes do uso de fogos de artifício.

6. Ficaram demonstrados o nexo de causalidade e os danos suportados pela vítima, confirmando o dever de indenizar.

7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) foi fixado dentro dos limites da razoabilidade, não representando quantia excessiva que possibilite enriquecimento ilícito da vítima, mas assumindo condição que pune e desincentiva o infrator.

8. Os fundamentos apresentados no agravo interno não são suficientes para alterar a decisão monocrática, que analisou adequadamente a matéria.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. A empresa organizadora de evento que utiliza fogos de artifício responde civilmente pelos danos causados aos espectadores quando há omissão no dever de prevenção e proteção contra acidentes previsíveis. 2. A comprovação de pagamento extrajudicial de despesas médicas afasta a condenação por danos materiais. 3. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais decorrentes de acidente com fogos de artifício atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.016.300/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 1/12/2022; STJ, Súmula 7; STF, Súmulas 283 e 284.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id.

26060023 pag. 1/5
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno,
no sentido de
afastar a condenação por danos morais, caso não seja esse o entendimento, que seja reduzido o valor fixado a título de indenização, para patamar proporcional à extensão do suposto dano, observados os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Sustenta que não há nos autos elementos probatórios que demonstrem descumprimento de normas de segurança específicas por parte da agravante ou negligência deliberada do funcionário, o que fragiliza a imputação de responsabilidade objetiva ou subjetiva.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

No caso em apreço, os recursos visam discutir a sentença que julgou procedente em parte o pedido contido na inicial, no que tange a condenação da requerida ao pagamento de danos morais em favor da parte autora no importe correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e dano materiais no importe de R$ 359,38 (trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos), e julgou improcedente os danos estéticos.

Analisando o apelo de
FERREIRA COMERCIO EIRELI – ME,
merece parcial provimento, conforme passo a expor:

No que tange o pedido de afastamento dos danos materiais, o recorrente sustenta que conforme documentos anexados aos autos, a empresa, quando solicitada, efetuou o pagamento das despesas materiais decorrentes do acidente, no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), conforme recibo assinado pela esposa do Apelado, o que não levado em consideração pelo juízo.

Neste contexto, ante a documentação acostada aos ficou demonstrado, que a recorrente realizou o pagamento para que o autor realizasse os tratamentos devido, conforme pedido pelo autor, nesse sentido deve ser afastado a condenação dos danos materiais.

No que se refere a condenação dos danos morais, não merece reparo, pois é de notória sabença e decorre das regras de experiência cotidiana, que fogos de artifício, apesar de sua beleza, são extremamente perigosos, sendo comuns graves acidentes, de modo que é possível, e até previsível, que algum deles pode falhar e vir a atingir um dos espectadores.

Logo, é forçoso concluir que houve omissão específica quanto ao dever de prevenção e proteção dos espectadores com relação aos acidentes previsíveis que podem acontecer com o uso de fogos de artifício, o que, aliado à robusta prova do nexo de causalidade e dos danos, conduz à confirmação do dever de indenizar.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE COM FOGOS DE ARTIFÍCIO. RESPONSABILIDADE DO ORGANIZADOR DO EVENTO
. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. PRETENSÃO DE REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, incidem as Súmulas 283 e 284 do STF.

2. Ademais, a modificação das conclusões do Tribunal de Justiça quanto à responsabilidade do agravante pela realização do evento e a existência de nexo causal entre os fatos ocorridos e os danos suportados pelo autor, que teve dois dedos do pé amputados por fogos de artifício que o atingiram durante o evento, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.

3. "Em se tratando de danos morais, torna-se incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos" (AgRg no Ag 1.179.405/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 6/4/2010, DJe de 13/4/2010).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.016.300/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Analisando o apelo de
RAIMUNDO NONATO BARBOSA RODRIGUES,
em que o recorrente requer a majoração das condenações essas não merecem prosperar, pois entendo que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi fixado dentro dos limites da razoabilidade, não representando quantia excessiva que possibilite enriquecimento ilícito da vítima, mas assumindo condição que de certa maneira pune e desincentiva o infrator.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, ante todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
.

É como voto.

Belém/PA, 12 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025